Tribunal: STF
Processo: ARE 1576796
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo mediante os seguintes fundamentos: (i) inviabilidade da utilização do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar negativa de processamento de apelo extremo com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) impossibilidade, na via recursal extraordinária, de interpretação de matéria infraconstitucional e revolvimento fático-probatório.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, considerada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato atacado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal, exige que o recurso interno impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º, c/c CPP, art. 3º). 



    4. Na espécie, o agravante não atacou os fundamentos da decisão impugnada, no que ausente irresignação quanto à inadequação do agravo preconizado no art. 1.042 para atacar negativa de processamento de recurso excepcional com base na sistemática da repercussão geral bem assim quanto à impropriedade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático em sede de recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno não conhecido.